Tribunal: STF
Processo: RE 78197
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
- IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. AVALIAÇÃO. RENOVAÇÃO.
A avaliação dos bens do inventário, para o pagamento do imposto de transmissão causa mortis, deve ser contemporânea da época da liquidação prevista no art. 499 do Código de Processo Civil de 1939. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. - Recurso conhecido e provido.